Tribunal: TJSP
Processo: 1070305-25.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes. Irresignação da ré em relação a declaração de abusividade da cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia. Ausência de um laudo efetivo que justifique e dê amparo a cobrança de uma tarifa do consumidor. Documento que relata apenas o estado aparente externo e interno do veículo de

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes. Irresignação da ré em relação a declaração de abusividade da cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia. Ausência de um laudo efetivo que justifique e dê amparo a cobrança de uma tarifa do consumidor. Documento que relata apenas o estado aparente externo e interno do veículo de forma superficial, sem fotografias ou qualquer informação detalhada, como a averiguação do chassi, número do motor e eventuais sinistros. Nítida a superficialidade e bem assim a abusividade da cobrança de valor sequer expresso. Precedentes desta Câmara. Existindo saldo devedor está correta a compensação mediante recálculo do valor das prestações devidas. Porém, o cálculo do valor a ser objeto de compensação deve se dar mediante incidência de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. – RECURSO PROVIDO EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070305-25.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado JOSÉ APARECIDO PEDRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070305-25.2019.8.26.0002 -Voto no 22449 LF
2
Voto no 22449
Apelação no 1070305-25.2019.8.26.0002
Apelante: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Apelado: JOSÉ APARECIDO PEDRO
Comarca: São Paulo (7a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro)
Magistrado Prolator: JOSÉ APARECIDO PEDRO
REVISÃO CONTRATUAL
Financiamento de veículo.
Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes.
Irresignação da ré em relação a declaração de abusividade
da cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
Ausência de um laudo efetivo que justifique e dê amparo a
cobrança de uma tarifa do consumidor. Documento que
relata apenas o estado aparente externo e interno do veículo
de forma superficial, sem fotografias ou qualquer
informação detalhada, como a averiguação do chassi,
número do motor e eventuais sinistros. Nítida a
superficialidade e bem assim a abusividade da cobrança de
valor sequer expresso. Precedentes desta Câmara. Existindo
saldo devedor está correta a compensação mediante
recálculo do valor das prestações devidas. Porém, o cálculo
do valor a ser objeto de compensação deve se dar mediante
incidência de correção monetária desde o desembolso e
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

RECURSO PROVIDO EM PARTE
Trata-se de ação de revisão de contrato de financiamento de
veículo, movida por JOSÉ APARECIDO PEDRO em face de BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgada parcialmente
procedente pela respeitável sentença (fls. 308/326), relatório adotado, para in verbis:
“a) declarar a não abusividade dos juros remuneratórios
contratuais limitados a 1,52%;
b) declarar a legalidade da capitalização mensal dos
juros, eis que prevista expressamente na cédula de crédito bancário;
c) declarar a legalidade da comissão de permanência,
porém vedar sua cumulação com correção monetária e encargos
moratórios (juros moratórios e multa). No caso dos autos, não houve a
previsão da cobrança da comissão de permanência;
d) declarar a ilegalidade da seguinte cobrança: tarifa de
avaliação do bem;
e) declarar a legalidade das seguintes cobranças: tarifa
de cadastro, registro de contrato seguro prestamista, seguro Auto RCF e
cap. parc. premiável;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070305-25.2019.8.26.0002 -Voto no 22449 LF
3
f) declarar a legalidade da aplicação da Tabela Price.
Considerando que o réu sucumbiu em parte mínima do
pedido (abusividade da cobrança de tarifa de avaliação do bem), arcará o autor
com a integralidade das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 86, parágrafo único
do CPC), observada a gratuidade processual concedida”.
A ré BV opôs embargos de declaração (fls. 328/330),
rejeitados pelo juízo a quo (fls. 331).
Irresignada a ré apela. Em suma, defende a legalidade da
tarifa de avaliação de bem, cuja realização se encontra demonstrada nos autos através
de laudo assinado pelo autor, não havendo que se falar ainda na abusividade do valor
cobrado. Noutro giro, alega que a sentença é omissão quanto aos consectários
(correção monetária e juros de mora) a serem aplicados sobre o valor da tarifa em
questão a ser restituído ao apelado. Aduz que os juros devem incidir a partir do
trânsito em julgado e a correção monetária do ajuizamento. Por fim, alega que das 48
prestações o apelado adimpliu apenas 4, restando 44 em aberto. Assim, mantida a
condenação, a devolução deve ser proporcional ao quanto pago, determinando-se a
emissão de novo carnê para pagamento das parcelas vincendas, sem inclusão da
referida tarifa (fls. 333/341).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 342/343 e 349/351), que
não foi contrariado pelo apelado (fls. 352).
É o relatório.
Razão em parte assiste a apelante.
Cumpre anotar que o C. STJ, em sede de recursos repetitivos,
dirimiu as controvérsias existentes acerca da tarifa em questão.
Tema 958 - REsp 1.578.553/SP:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070305-25.2019.8.26.0002 -Voto no 22449 LF
4
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. ” (Grifei).
A ré trouxe um documento denominado “ficha de cadastro
financiado/arrendatário”, em cuja parte inferior consta o “laudo de vistoria” do
veículo em questão. Porém, tal “laudo”, não pode ser confundido com um laudo que
justifique e ampare a cobrança de uma tarifa do consumidor (R$ 435,00), diante da
sua simplicidade a patente imprestabilidade para o fim a que se destina (fls. 146).
Tal documento aponta apenas o estado da pintura, tapeçaria e
pneus, além do estado geral do veículo de forma superficial e meramente aparente,
mas sem fotografias ou qualquer informação detalhada, como a averiguação do
chassi e número do motor, elemento indispensável. Veja-se que não há menção
sequer aos dados do veículo como ano, marca, modelo, placa e renavam, eventuais
sinistros e multas. Assim, não há averiguação detalhada e comprovada do veículo
que permita a confecção de um documento que se possa chamar de laudo.
Com efeito, apesar da existência do mencionado “laudo” nos
autos, a abusividade da cobrança de uma tarifa do consumidor pela sua confecção,
cujo valor sequer é expresso no relatório, não permite qualquer reparo.
Nesse sentido diversos julgados desta C. Câmara sob a minha
relatoria:
AP
1010897-97.2015.8.26.0114,
j.
26.03.20;
AP
1057004-08.2019.8.26.0100 j. 20.01.20; AP 1040732-39.2019.8.26.000, j. 20.01.20.
Com efeito, não há laudo efetivo de avaliação do bem dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070305-25.2019.8.26.0002 -Voto no 22449 LF
5
em garantia, repercutindo, assim, na falta de prova da prestação do serviço e na
abusividade da cobrança de R$ 435,00 do consumidor contratante.
Destarte, com amparo no TEMA 958 do C. STJ impõe-se a
manutenção da compensação do valor cobrado a título de avaliação do veículo usado
objeto do contrato e dado em garantia. Uma vez que há saldo devedor, ao invés da
devolução do respectivo valor, deve haver a sua compensação mediante recálculo do
valor das prestações devidas (vencidas e vincendas).
O cálculo do valor a ser objeto de compensação deve se dar
mediante incidência de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de
1% ao mês a partir da citação, uma vez que tal determinação não se confunde com a
operação de crédito objeto do contrato de financiamento firmado entre as partes.
Determinando-se judicialmente a devolução do valor de tarifa
reconhecida abusiva justamente em tal seara, pressuposto do comando judicial,
impõe-se a correção monetária da moeda segundo os índices previstos na Tabela
Prática desta Corte, acrescido de juros de mora desde a data da citação válida, na qual
a parte adversa e a quem recai o ônus da restituição, assim se constituiu (art.
405/CC).
Firme a jurisprudência do TJSP neste exato sentido: AP
1007692-05.2015.8.26.0003, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto, j. 01.08.2016; AP 0000884-38.2008.8.26.0264, 12a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jacob Valente, j. 23.11.2017; AP
1010426-11.2016.8.26.0223, 20a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fermino
Magnani Filho, j. 09.05.2017; AP 0006417-62.2012.8.26.0223, 38a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, j. 26.06.2019.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso. É
como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator